Tribunal: TJDFT
Processo: 0710786-05.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. DEVER DE SUSTENTO DA PROLE DE AMBOS OS PAIS. MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR FIXADO EM SENTENÇA. BINÔMIO NECESSIDADE x POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Em se tratando de prestação alimentícia, cumpre considerar que a fixação dos alimentos se assenta em dois pontos: nas necessidades do alimentado e nas possibilidades do alimentante. Cumpre ao magistrado, atento às balizas da prudência e do bom senso, considerar a situação econômica das partes, de forma a averiguar a real possibilidade do alimentante e a necessidade do alimentado, observando, sempre, o princípio da proporcionalidade.
2. É sabido que o dever de sustento da prole compete a ambos os pais (artigo 1.566, IV, do Código Civil) e pelo que se infere dos autos, a genitora do autor é pessoa capaz, sem qualquer restrição física, intelectual ou mental, possuindo condições de desenvolver atividade laborativa a fim de arcar com sua parte da responsabilidade de promoção de sustento do filho.
3. É inconteste a possibilidade do réu de arcar com o pagamento dos alimentos em valor condizente com as necessidades do filho menor. Ocorre que não cabe somente ao pai arcar com toda a manutenção do filho, ônus que deve ser partilhado entre ambos os genitores. Precedentes.
4. Verifica-se que o valor dos alimentos fixados na r. sentença se mostra correto e atende apropriadamente às necessidades do autor e respeita os rendimentos auferidos pelos genitores, haja vista a razoabilidade e ponderação adotadas, ressalvando-se que a mudança nas condições do alimentando ou do alimentante, poderá ensejar sua revisão.
5. O percentual mantido pelo juízo de primeiro grau corresponde ao devido equilíbrio entre a necessidade e a possibilidade, atendida a proporcionalidade, até o presente momento.
6. Apelo conhecido e não provido.